Tribunal: STJ
Processo: 5006332-47.2018.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015261 - RS (2021/0356093-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MADEIREIRA FLORDINAPOLIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA - SC008534
JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - SC025916
ELIZETE FLORENCIA DOS SANTOS - SC020775
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmula n. 7/STJ). Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50021683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 5b2d05a5-7ad3-4f8a-be54-8195b7ef6bfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015261 - RS (2021/0356093-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MADEIREIRA FLORDINAPOLIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA - SC008534
JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - SC025916
ELIZETE FLORENCIA DOS SANTOS - SC020775
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmula n. 7/STJ). Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este
relator no Agravo em Recurso Especial n. 2.015.261 - RS (2021/0356093-7).
A decisão não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentando-se na
incidência da Súmula n. 182 do STJ por entender que a parte agravante não impugnou
especificamente da incidência da Súmula n. 7/STJ destacada na decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC/2015 (fls. 899-904).
Nas razões do presente recurso, a Madeireira Flordinápolis Ltda alega, em
resumo, que (i) o acórdão recorrido foi omisso ao não apreciar questões de extrema
relevância para o deslinde do processo e que (ii) houve a devida impugnação da Súmula
n. 7/STJ, sendo que o caso exige apenas a revaloração jurídica das provas.
Os agravados não apresentaram impugnação, conforme certidões de decurso
de prazo sem resposta (fls. 981-982).
Documento eletrônico VDA49581718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:54
Código de Controle do Documento: 19d277eb-dc85-4fae-87f8-e3b8c779710f

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO para não admitir o apelo nobre.
Nesse ponto, destaco o que restou pontuado na decisão ora agravada (fls. 901-
903):

Também a mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos
e provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para
infirmar a incidência da Súmula n. 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o
que não foi feito neste caso.
[...]
Ressalto que o Tribunal de origem reconheceu a controvérsia que tangencia
a hipótese sobre a legalidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA, por manter
em depósito madeira nativa serrada (produto acabado), adquiridos de empresa
apontada como fisicamente inexistente (fantasma), com documentação
ideologicamente falsa e sem licença válida para todo o tempo do armazenamento da
madeira. i) A empresa adquirente não tinha ciência de que a empresa vendedora era
ilegal, pois, ao adquirir as madeiras, agiu amparada nos sistemas oficiais de
controle, como é o caso do Sistema DOF (Documento de Origem Florestal). Não se
afigura razoável exigir que a regularidade da extração e venda da madeira deveria
ter sido verificada por parte da compradora. ii) É nulo o auto de infração, ante a boa-
fé dos compradores dos produtos florestais, não sendo razoável exigir que a parte
autora tomasse ciência do fato de que a empresa vendedora mantinha em depósito
madeira com licença ideologicamente falsa ou que não existia de forma legal.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Vale
ressaltar que a revaloração pressupõe a existência inequívoca de fatos
incontroversos e suficientes à análise da irresignação recursal, o que não ocorreu no
presente caso, visto que não há qualquer apontamento de qual seria a possível
premissa incontroversa apta para tal.
Friso que o art. 139 do CPC/2015 estabelece que ao juiz compete a
suprema condução do processo. Isso quer dizer que, mediante a análise das questões
trazidas aos autos e considerando o quadro probatório existente, poderá o
Documento eletrônico VDA49581718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:54
Código de Controle do Documento: 19d277eb-dc85-4fae-87f8-e3b8c779710f

magistrado, a fim de formar a sua convicção, entender pela necessidade ou não da
realização de determinadas provas (arts. 370 e 371 do CPC/2015).
Logo, possíveis deferimentos ou indeferimentos de prova pericial,
testemunhal ou documental não configuram cerceamento do direito de defesa,
tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
mas sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da
efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência
da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte.
No que tange ao presente caso, especificamente sobre o inconformismo
da agravante com a não produção de determinada prova, a exemplo da prova
documental e de abertura de procedimento administrativo, não há como prosperar a
tese de violação da legislação processual, visto que o Tribunal de origem, ao assim
proceder, entendeu que a produção de tal prova seria desnecessária e irrelevante ao
deslinde da controvérsia.
[...]
Assim sendo, o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento desta Corte
Superior de Justiça no sentido de que cabe ao juiz – entenda-se magistrado no
sentido amplo, no primeiro ou no segundo grau –, na posição de destinatário da
prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do
seu convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias, sem que isso
importe cerceamento de defesa ou violação do comando normativo inserto nos arts.
369, 370, 371, 442, 464, 472 ou 479 do CPC/2015, de forma que o reexame da
questão esbarraria no teor da Súmula n. 7/STJ.

Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...]
Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
Documento eletrônico VDA49581718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:54
Código de Controle do Documento: 19d277eb-dc85-4fae-87f8-e3b8c779710f

no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015). A propósito:

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...]
A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021). (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023
[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:54
Código de Controle do Documento: 19d277eb-dc85-4fae-87f8-e3b8c779710f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.015.261 / RS
Número Registro: 2021/0356093-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063324720184047200
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADEIREIRA FLORDINAPOLIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA - SC008534
JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - SC025916
ELIZETE FLORENCIA DOS SANTOS - SC020775
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MADEIREIRA FLORDINAPOLIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA GONÇALVES DE OLIVEIRA - SC008534
JULIANO HENRIQUE DE SOUZA - SC025916
ELIZETE FLORENCIA DOS SANTOS - SC020775
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49935516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: b8212eed-b324-4fc3-9af6-01d9defd98f4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: b8212eed-b324-4fc3-9af6-01d9defd98f4